Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. O agravante pede a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, diante da realização de tratativas de acordo entre as partes (ID13848694). Os agravados INBRAPEL IND. BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA E JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO anuem com o pedido de suspensão do julgamento do feito. Intime-se a agravada MARIA DE LOURDES BANDEIRA MAIA VALADÃO, para que se manifeste acerca do pedido de suspensão do julgamento por convenção das partes (artigo 10 c/c artigo 313, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora